Tribunal: TJSP
Processo: 1021784-07.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. Legitimidade passiva da instituição financeira/ Corréu BANCO ITAUCARD. Contrato de compra e venda de veículo e financiamento que são coligados e sofrem a mesma sorte. Vício de fabricação do produto e que não foi resolvido, depois de mais de cinco tentativas, pela Corré. Comerciante do produto que responde por vício de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS. Legitimidade passiva da instituição financeira/ Corréu BANCO ITAUCARD. Contrato de compra e venda de veículo e financiamento que são coligados e sofrem a mesma sorte. Vício de fabricação do produto e que não foi resolvido, depois de mais de cinco tentativas, pela Corré. Comerciante do produto que responde por vício de fabricação (art. 18 c/c art. 23, CDC). Devolução de todos os valores pagos pelo consumidor em virtude dos contratos firmados, inclusive decorrentes de obrigações administrativas e tributárias incidentes sobre o bem (DPVAT e IPVA). Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Veículo novo, com defeito de fabricação, não resolvido após mais de cinco períodos, em oficina da Corré. Valor indenizatório fixado de forma razoável pela r. sentença e em conformidade com a concretude dos fatos e das partes envolvidas. RECURSOS DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021784-07.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes BANCO ITAUCARD S/A e ITAVEMA ITALIA VEICULOS E
MAQUINAS LTDA, é apelado ANTONIO RIBEIRO ARAGÃO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 2
Apelação Cível - no 1021784-07.2018.8.26.0577
Apelantes/Réus:
BANCO ITAUCARD S/A e ITAVEMA ITÁLIA
VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA
Apelado/Autor:
ANTONIO RIBEIRO ARAGÃO
MM. Juiz de Direito: Alexandre Miura Iura
Comarca de São José dos Campos 6a Vara Cível
Voto no 33066
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C CONDENAÇÃO EM
DANOS MORAIS E MATERIAIS. Legitimidade passiva da
instituição financeira/ Corréu BANCO ITAUCARD. Contrato de
compra e venda de veículo e financiamento que são coligados e
sofrem a mesma sorte. Vício de fabricação do produto e que não foi
resolvido, depois de mais de cinco tentativas, pela Corré.
Comerciante do produto que responde por vício de fabricação (art. 18
c/c art. 23, CDC). Devolução de todos os valores pagos pelo
consumidor em virtude dos contratos firmados, inclusive decorrentes
de obrigações administrativas e tributárias incidentes sobre o bem
(DPVAT e IPVA). Danos morais indenizáveis. Ocorrência. Veículo
novo, com defeito de fabricação, não resolvido após mais de cinco
períodos, em oficina da Corré. Valor indenizatório fixado de forma
razoável pela r. sentença e em conformidade com a concretude dos
fatos e das partes envolvidas. RECURSOS DOS RÉUS NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de “ação de obrigação de fazer c/c
condenação em danos morais e materiais” (fls. 01/27) ajuizada por ANTONIO
RIBEIRO ARAGÃO contra BANCO ITAUCARD S/A e ITAVEMA ITÁLIA VEÍCULOS
E MÁQUINAS LTDA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 362/365 e
372/373), cujo relatório adoto, declarando rescindidos o contratos de compra e
venda de veículo e de financiamento firmados entre as partes, condenando os
Réus, de forma solidária, à restituição de R$ 28.816,77. Condenando a Corré ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 3
pagamento de indenização por danos morais ao Autor no valor de R$ 10.000,00,
arcando ambos os Réus com o pagamento de honorários advocatícios do Autor,
fixados em 10% sobre o valor da restituição, e a Corré apenas com o pagamento do
valor das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da indenização devida ao Autor.
Inconformado, do Corréu BANCO ITAUCARD
interpôs recurso de apelação (e-fls. 374/383), suscitando sua ilegitimidade passiva
“ad causam”, já que os contratos de compra e venda e de financiamento são
independentes e não pode a instituição financeira sofrer prejuízos em razão de
defeito de fabricação no veículo.
Igualmente inconformada, a Corré ITAVEMA
interpôs recurso de apelação (e-fls. 391/411), aduzindo que, como comerciante, não
pode ser responsabilizada por fato do produto, mas apenas a fabricante do bem,
sendo que o veículo não se encontra impróprio para o uso.E a Corré nunca se
recusou a tentar resolver o vício apontado, não podendo ser responsabilizada pela
devolução dos valores pagos a título de DPVAT e IPVA, nem por indenização por
danos morais, já que inexistentes tais danos, mas meros dissabores ao Autor,
devendo-se, de modo alternativo, diminuir-se o valor da indenização fixado.
Ambos
os
recurso
foram
regularmente
processados (e-fls. 388 e 415) e, intimado, o Autor deixou transcorrer “in albis” o
prazo para apresentar contrarrazões (e-fls. 417).
É o relatório.
Trata-se de recursos de apelação contra r.
sentença que julgou procedente ação ajuizada por adquirente de veículo novo
contra alienante e instituição financeira que lhe forneceu crédito para a aquisição,
em virtude de vício do produto (defeito de fabricação).
Os recursos não comportam provimento.
A causa de pedir inicial narrava que, adquirido
veículo novo, em 02.AGO.2017, junto à Corré ITAVEMA (e-fls. 31), com obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 4
de crédito pelo consumidor junto à instituição financeira, Corréu BANCO ITAUCARD
(e-fls. 32/33), apresentou o veículo vazamento de óleo do motor que, por mais de
cinco vezes estando o veículo em oficina disponibilizada pela Corré, não foi
reparado. As partes, aliás, no presente feito, não impugnam o resultado do laudo
pericial produzido em Juízo (e-fls. 308/323), que constatou se tratar de defeito de
fabricação.
E, diante disso, a primeira consequência
jurídica que se extrai é que, tratando-se de relação de consumo, o instituto de direito
aplicável ao caso é o do vício de qualidade do produto, que não apenas lhe diminui
o preço como também reduz as expectativas que dele possuía o consumidor,
tornando o bem impróprio ao perfeito uso que dele se esperava.
Em segundo lugar, diante das normas do art.
18 c/c art. 23, ambos do Código de Defesa do Consumidor, todos os fornecedores
que participaram da cadeia de produção e comercialização do veículo são
responsáveis pelo vício do produto, ainda que dele não tenham tido ciência em
momento anterior ao da constatação.
Ora, tal conjuntura faz com o Corréu,
instituição financeira, que concedeu crédito ao consumidor apenas e tão somente
para aquisição do referido veículo, seja parte passiva legítima para a demanda, já
que os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados e devem
obedecer à mesma sorte, em caso de rescisão por vício do produto.
Nesse sentido, ademais, confira-se a reiterada
jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. Legitimidade passiva do banco
reconhecida. Desfazimento da compra e venda que afeta diretamente o contrato de
financiamento. Contratos coligados. Compra e venda de veículo automotor usado.
Consumidora que foi surpreendida com vícios no bem. Ré que, extrajudicialmente,
concordou em realizar os reparos necessários ao veículo. "Venire contra factum proprium".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 5
Violação ao dever de boa-fé. Rescisão do contrato de rigor. Dever de restituição de valores.
Danos morais evidenciados. Conduta da ré que extrapolou o mero inadimplemento
contratual. Sentença reformada. Recurso provido em parte.” (Apelação cível no. 1001189-
91.2016.8.26.0080 , 33a Câm. de Dir. Privado, rel.a Des.a Ana Lucia Romanhole
Martucci, j. 26.AGO.2020). (destacado).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO Tutela provisória para
suspensão das cobranças oriundas do contrato de financiamento
Possibilidade

Elementos dos autos que demonstram a devolução do veículo, em razão de defeitos, com a
compra de outro automóvel e a assinatura de novo contrato de financiamento, no mesmo
valor Negócio anterior desfeito Contrato de financiamento que é coligado e sofre
os efeitos do desfazimento da compra e venda anterior. BLOQUEIO DE VEÍCULO
DADO EM PAGAMENTO DE PARTE DO PREÇO
Alegação de que não houve
transferência da titularidade do bem - Descabimento
Providência desvinculada de
qualquer tutela final pretendida na lide, que se limita ao pedido de rescisão da primeira
compra
e
venda
-
Recurso
provido
em
parte.”
(Apelação
cível
no.
2257758-55.2019.8.26.0000, 32a Câm. de Dir. Privado, rel. Des. Luis Fernando
Nishi, j. 26.AGO.2020). (destacado).
No mais, também a Corré ITAVEMA que
diretamente alienou o veículo ao consumidor, é responsável pela reparação de vício
do produto, ainda mais porque, instada a reparar o referido vício, não logrou êxito
em mais de cinco vezes em que o veículo esteve entregue em oficina por ela
indicada (fato não impugnado pelos Réus).
Logo, o pedido de rescisão contratual deve
levar o consumidor a uma situação indene, ou seja, deve fazer com que receba dos
Réus todos os valores gastos para aquisição do produto viciado, inclusive aqueles
gastos decorrentes diretamente da viabilização do uso (que nunca chegou a se
efetivar, em virtude do defeito de fabricação), quais sejam, despesas administrativas
e tributárias (DPVAT e IPVA).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 6
Quanto aos danos morais, tem-se que a
conduta da Corré exorbitou, e muito, dos meros dissabores inerentes ao mercado
de compra e venda de veículos nacional. Isso porque levou o consumidor a ter que
passar por verdadeiro périplo para tentar solucionar o defeito do veículo, levando o
bem por mais de cinco vezes a oficina da Corré, sem obter a solução do problema e
sem poder se utilizar do veículo como era de se esperar quando se compra
automóvel novo.
Aliás, não se pode olvidar que o dano moral é
aquele que lesa o patrimônio anímico da pessoa humana, causando-lhe dissabores
em sua honra, objetiva ou subjetiva, e restringindo-lhe a própria normalidade
psíquica, eis que vulnerada essa pelos efeitos que o ato danoso produz no âmbito
íntimo do ser.
E, no mais, que a sistemática jurídica conferida
ao dano moral após o advento da Constituição Federal de 1988 comporta o
reconhecimento do dano moral na forma pleiteada, pois a Carta Magna é clara ao
destinar proteção especial à honra subjetiva e objetiva da pessoa humana quando
determina, em seu art. 5o, X: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.”.
A conjuntura pela qual passou o Autor,
consumidor, portanto, caracteriza danos morais indenizáveis.
E, ademais, na fixação do “quantum” da
indenização por danos morais, diz o “caput” do art. 944 do Código Civil: “A
indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz “agir com
prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à repercussão
econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não deve ser nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992, repertório IOB de
jurisprudência, n.3, p. 7679).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021784-07.2018.8.26.0577ldDnf Voto no 33066 7
Não obstante, também é certo que devem ser
considerados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade para fixação do
valor da indenização por danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória
e punitiva, não podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento
para aquele que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um
desvirtuamento ilícito e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à
responsabilidade civil.
E, na hipótese dos autos, tem-se que o valor
fixado mostra-se deveras razoável, principalmente levando-se em consideração a
grande e presumida capacidade econômica da Corré, alienante de veículos e
máquinas, bem como a necessidade de que a indenização sirva de desestímulo
para condutas quetais à dos autos.
Logo, não merecem provimento os recursos de
apelação interpostos, devendo-se majorar o valor dos honorários advocatícios de
sucumbência devidos ao Autor, nos termos do art.85, § 11, do Código de Processo
Civil, para 12% sobre o valor da restituição, para ambos os Réus, e para 12% sobre
o valor da indenização por danos morais atualizado, apenas para a Corré.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos pelos Réus, com a
MAJORAÇÃO do valor dos honorários advocatícios de sucumbência devidos ao
Autor para 12% sobre o valor da restituição, para ambos os Réus, e para 12% sobre
o valor da indenização por danos morais atualizado, apenas para a Corré.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora